Tribunal: STF
Processo: Rcl 62394
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. INEXISTÊNCIA. ADI 2418. ADI 3395. SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – CASO EM EXAME



    1. Agravo de Petição em Embargos à Execução que rejeitou a arguição incompetência da Justiça do Trabalho, pois suscitada somente após o trânsito em julgado da ação.



    II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Saber se a decisão agravada ofendeu ao que decidido na ADI 2418, no que deixou de declarar a inexigibilidade do título judicial que supostamente fora constituído sem a observância do que decidido pelo STF na ADI 3395 e sem a observância da Súmula Vinculante 10.



    III – RAZÕES DE DECIDIR



    3. Ao tempo em que transitou em julgado o título executivo ora hostilizado, sequer havia o debate sobre a competência para discussão de parcelas de natureza administrativa e de parcelas trabalhistas. Portanto, revela-se inadequado cogitar de ofensa à ADI 3.395 em face da fixação da competência da Justiça Especializada para apreciar os reflexos trabalhistas do encerramento de vínculo nulo entre servidor e o ente público reclamante.



    4. Não há que se falar em ofensa à ADI 2418 quando, analisando o acórdão que originou o título executivo, não se vislumbra a existência de coisa julgada inconstitucional.



    5. Inexiste ofensa à Súmula Vinculante 10, quando não constatado no ato reclamado o afastamento de norma legal em face de dispositivo da Constituição Federal.



    IV – DISPOSITIVO



    6. O acórdão reclamado não ofendeu às decisões da ADI 2418 e da ADI 3395, tampouco à Súmula Vinculante 10.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.